Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo advento do termo prescricional tornou a apreciação do agravo de instrumento desnecessária, sobretudo porque confirmada por acórdão, na medida em que não há interesse processual da parte exequente no redirecionamento da execução já extinta contra o patrimônio das sócias da pessoa jurídica executada.
2. É mantida a decisão monocrática da Relatoria que não conheceu agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, diante da perda superveniente do objeto.
3. Agravo interno conhecido e não provido.